Tribunal: TJSP
Processo: 1010331-26.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA.

NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. NÃO CONFIGURAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. A fundamentação sucinta, concisa e objetiva não traduz ausência de fundamentação. Oportuno registrar que a decisão de primeiro grau apresenta razão suficiente para conclusão adotada, a partir da interpretação do contrato. As razões do recurso apontam, na verdade, insatisfação com o conteúdo da

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA.

NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. NÃO CONFIGURAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. A fundamentação sucinta, concisa e objetiva não traduz ausência de fundamentação. Oportuno registrar que a decisão de primeiro grau apresenta razão suficiente para conclusão adotada, a partir da interpretação do contrato. As razões do recurso apontam, na verdade, insatisfação com o conteúdo da r. sentença. Alegação rejeitada.

TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. DESNECESSIDADE. Os documentos necessários à compreensão e exame dos pedidos foram devidamente traduzidos ou já foram confeccionados originalmente em língua portuguesa. Assim, a existência de documentos em língua inglesa não interferiu no julgamento da ação. Alegação rejeitada.

AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO. ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE CONTÊINER. SOBRE-ESTADIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA DA RÉ. INCIDÊNCIA DO CDC. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 6o, INCISO III E 46 DO CDC. Cuida-se de situação peculiar em que a ré (consumidora e pessoa física) contratou a empresa autora (sediada no Brasil) para realização de sua mudança de Orlando/Flórida para o Brasil. Ou seja, diferente de outras demandas judiciais sobre o tema (transporte marítimo), o caso concreto não envolveu uma empresa contratante habituada à praxe comercial internacional. O caso concreto retratou uma relação de consumo. Desse modo, todas as questões relacionadas ao pagamento das despesas de sobre-estadia deviam ser repassadas à ré de forma pormenorizada e clara, levando-se em conta sua vulnerabilidade e também a sua hipossuficiência técnica no que se referia ao transporte marítimo. O direito de informação previsto nos artigos 6, inciso III e 46 do Código de Defesa do Consumidor se sobrepunha a qualquer conclusão de ciência prévia da ré acerca dos procedimentos adotados por empresas do ramo. Ainda analisando a alegação de caso fortuito ou força maior, a Receita Federal lavrou um termo de Início de Procedimento Especial de Controle Aduaneiro EQBAG no 001/2017, a qual desencadeou na retenção das mercadorias sob alegação de suspeita de ocultação de sujeito passivo, com posterior declaração de perdimento dos bens. Com efeito, não se cuidava de uma excludente de responsabilidade, pois os custos de sobre-estadia de contêiner se deram em razão de falhas das empresas envolvidas no transporte e liberação da mercadoria. Não se identificou responsabilidade da ré pelo pagamento das despesas cobradas. Tanto que na ação de obrigação de fazer consistente na desova de contêiner ajuizada pela ora ré (fls. 151/167), a r. sentença proferida naquele outro processo concluiu pela responsabilização do Terminal Santos Brasil pelo pagamento das despesas de sobre-estadias do contêiner que transportou a mudança. Em relação à cobrança de R$ 7.319,00 referente às ''despesas marítimas'', conforme ressaltado no recurso de apelação (fls. 250 e 256), não houve comprovação do pagamento daquelas despesas. Não era suficiente a juntada de um recibo simples emitido unilateralmente pela autora. Ação improcedente em segundo grau.

RECURSO ADESIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Por meio do recurso adesivo, a empresa autora insistiu na responsabilidade solidária da corré Viação Danúbio Azul pelo pagamento das despesas de sobre-estadia objeto da ação de cobrança. Fica mantida, no entanto, a conclusão da r. sentença de exclusão da corré do polo passivo, pois de forma diversa do alegado em recurso adesivo, não houve previsão expressa de responsabilização solidária no ''Termo de Compromisso de Devolução de Contêiner'' (fls. 26/27). E não se localizou nos autos o termo de responsabilidade supostamente assinado pela empresa Viação Danúbio, conforme alegação do recurso adesivo (fl. 264). Por fim, oportuno registrar que os e-mails juntados nos autos (fls. 42/48) não eram suficientes para conclusão de responsabilidade solidária. Pedido rejeitado.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA IMPROVIDO.